Tribunal: TJDFT
Processo: 0014469-06.2015.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP. TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em atenção ao Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

2. Recurso conhecido e não provido, em rejulgamento. Sentença mantida com fixação dos honorários por equidade.